Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007922-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FAGNER BORGES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 023.365.312-08 (PACIENTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (IMPETRANTE), FAGNER BORGES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 023.365.312-08 (PACIENTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FRANCISCO DAMAS DE FREITAS BORGES - CPF: 856.500.481-34 (VÍTIMA), JAQUELINE NAYARA RODRIGUES MORAIS TEIXEIRA - CPF: 116.863.906-96 (VÍTIMA), DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA NETO - CPF: 050.305.071-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA - CPF: 061.088.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARANGONI SILVA - CPF: 083.949.501-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - NÃO CABIMENTO -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A tese de
negativa de autoria é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que se mostra impróprio na via estreita do Habeas Corpus.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi trazido aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus,
tampouco informações de que a questão tenha sido submetida ao juízo da causa, bem como não há qualquer informação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007922-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Wilson Donizeth de Freitas Faria, em favor de
FAGNER BORGES GOMES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e roubo majorado, estando preso cautelarmente desde 4/3/2019.

Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que
“durante a instrução processual ficou devidamente comprovado pelas oitivas dos Policiais Militares onde afirmam que não viram que o paciente tenha participado do crime objeto deste processo; os demais acusados ouvidos em audiência declararam desconhecer a pessoa do ora Paciente e que ele não participou do crime; de todos acusados ficou comprovado que só conhece Mateus, porém, Mateus confirma que o Paciente não participou do crime; finalmente, a única pessoa que menciona o nome do ora paciente não compareceu em juízo para ratificar o seu depoimento”.

Por fim,
aduz que em virtude da pandemia do COVID-19 a prisão preventiva merece ser revogada.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para o fim da instrução ou revogação da prisão por negativa de autoria, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
39204985 - Pág. 1.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. id. 39439469 - Pág. 5, esclarecendo a Magistrada que a instrução processual se findou em
26/03/2020
, ocasião que os autos foram remetidos ao Ministério Público para alegações finais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40502475 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar por negativa de autoria, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

A tese de negativa de autoria não comporta análise no
habeas corpus,
devendo ser reservada para os memoriais finais, a fim de que seja enfrentada na sentença meritória que se aproxima.

Ainda, saliento que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é
atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal,
inviável na via estreita do writ, que não é instrumento hábil para tanto, de forma que não conheço da impetração neste ponto.

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete à responsabilidade pelo maior elastério temporal, não podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

Na hipótese, o juízo
a quo
, ao prestar as informações, consignou que se encontra encerrada a instrução processual, ocasião que abriu prazo às partes para a apresentação de alegações finais, por memoriais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.
(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).”

Quanto à revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a pandemia do Covid-19, deve ser negado, isso porque, consoante entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Ademais, não há prova idônea da suposta saúde fragilizada do paciente, tampouco informações de que a questão tenha sido submetida ao juízo da causa, em notória supressão de instância.

Também, não foi trazido nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, tampouco não há qualquer informação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, razão pela qual, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020